Tribunal: TJBA
Processo: 0790466-59.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0790466-59.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CRM ENGENHARIA AVALIACOES E INCORPORACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA/INATIVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador com o objetivo de cobrar valores relativos à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), referentes aos exercícios de 2012 e 2013, em face de sociedade empresária que, segundo os autos, encontrava-se com suas atividades encerradas e com situação cadastral baixada. A sentença extinguiu a execução com resolução de mérito, ao reconhecer a inexistência do fato gerador da exação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a exigibilidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) diante da alegada inatividade da empresa executada, bem como a possibilidade de manutenção da cobrança com base apenas na ausência de baixa cadastral municipal. Analisa-se, ainda, a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) frente à prova de inexistência de atividade econômica sujeita ao poder de polícia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A TFF possui natureza de taxa de polícia, cujo fato gerador pressupõe o exercício efetivo ou potencial do poder de fiscalização sobre atividade econômica em funcionamento. 4. Comprovada a inatividade da empresa executada, resta afastada a ocorrência do fato gerador, não sendo suficiente a mera manutenção de cadastro municipal para legitimar a cobrança. 5. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante de prova idônea em sentido contrário. 6. A inexistência de atividade empresarial inviabiliza a exigência da taxa, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal, nos termos dos arts. 924, inc. III, e 487, inc. I, do CPC. IV. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0790466-59.2015.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelada CRM Engenharia Avaliações e Incorporação Ltda. – ME, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11